Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Número do processo: 0713189-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN RICARDO COSTA Y PLA TREVAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos contracheques dos últimos 3 meses e comprovantes de despesas que justifiquem o pedido de gratuidade de justiça ou, então, proceda ao seu recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 101 §§ 1o 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator